Tribunal: TJSP
Processo: 1000707-50.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Anulação e Correção de Provas / Questões
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória – Concurso público para o cargo de para Professor Adjunto I do Município de Santos – Pretensão à nulidade de questões objetivas (testes) de conhecimentos específicos – Matérias e bibliografia expressamente previstas no edital – Ausência de teratologia – Critérios técnicos e científicos da prova próprios da banca examinadora – Revisão de avaliação e resultado

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória – Concurso público para o cargo de para Professor Adjunto I do Município de Santos – Pretensão à nulidade de questões objetivas (testes) de conhecimentos específicos – Matérias e bibliografia expressamente previstas no edital – Ausência de teratologia – Critérios técnicos e científicos da prova próprios da banca examinadora – Revisão de avaliação e resultado pelo Poder Judiciário inadmissível – Sentença denegatória mantida – RECURSO DESPROVIDO.
Havendo, no edital do concurso público, expressa previsão da matéria e da bibliografia aplicadas na prova objetiva e inexistente teratologia nas questões formuladas e nas respostas apontadas como corretas, não pode o Poder Judiciário rever os critérios científicos de avaliação da banca examinadora.